Tribunal: STF
Processo: Rcl 58238
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão, proferida nos autos do Processo nº 1009232-40.2022.8.26.0554 pelo Colégio Recursal de Santo André, a qual teria usurpado a competência desta Corte ao aplicar erroneamente os Temas nºs 377 e 384 da sistemática da repercussão geral.



    O Estado de São Paulo narra que, na origem, é demandado por servidor delegado de polícia, “objetivando o afastamento da aplicação do teto remuneratório constitucional sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT”. Discorre que



    “a ação foi julgada procedente, tendo o E. Colégio Recursal Central mantido a r. Sentença. 



    Interposto Recurso Extraordinário, esse teve seu seguimento negado pela ilustre Presidência do Colégio Recursal, sob o fundamento de que a decisão recorrida estaria em consonância com os Temas 377 (RE 612.975) e 384 desta Corte: 



    (...)



    Contra essa decisão, o ora reclamante interpôs agravo interno, apontando que a questão discutida nos autos diz respeito à aplicação do teto constitucional sobre os vencimentos do autor da ação, ocupante do cargo de Delegado de Polícia, e que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade possui natureza remuneratória por um serviço extra prestado, não encontrando equivalência com a questão definida nos Temas 377 e 384 desta E.Corte.



    Contudo, o v. acórdão proferido no julgamento do agravo interno manteve, de forma equivocada, a aplicação dos Temas 377 e 384 desta E. Corte, negando provimento ao recurso da ora peticionária, de modo a impedir a análise pela Suprema Corte das questões trazidas pelo ora reclamante. 



    Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração, em 31/10/2022, ainda pendente de julgamento. ”



    O reclamante sustenta 



    “i) que a questão objeto do recurso não se enquadra nos Temas 377 e 384, pois tais temas em nenhum momento discutiram a aplicação do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal sobre vencimentos e verba de natureza remuneratória (GAT); ii) que ao impedir a remessa do Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte, o TJSP usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir acerca da aplicabilidade do art. 37, XI da Constituição Federal, competência esta expressamente prevista pelo art. 102, caput, e inciso III, a”.



    Quanto ao mérito, o Estado de São Paulo defende que 



    “a GAT – Gratificação por Acúmulo de Titularidade não se destina a recompor qualquer despesa feita com a prestação do serviço, logo, em se tratando de verba remuneratória (e não indenizatória), integrando a remuneração do servidor público (delegado de polícia), deve estar sujeita ao teto remuneratório constitucional.”



    Pondera que o STF, nos RE nºs 602.043 e 612.975, vinculados respectivamente aos Temas 384 e 377 da repercussão geral, excepcionou a superação do teto remuneratório nos casos de acumulação de cargos públicos; e afirma que a questão em tela não se amolda aos aludido temas. 



    No ponto, argumenta que,



    “[a]dmitir que o presente caso [se subsome] ao TEMA 377 do STF [e] reconhecer que a autora exerce 2 (dois) cargos de DELEGADO de POLÍCIA SIMULTANEAMENTE, e que tal cumulação estaria autorizada pela Carta Magna. Ocorre que, tal situação não encontra previsão nas hipóteses restritas do art. 37, XI da Constituição Federal, portanto, inconstitucional a interpretação dada ao caso de que trata-se de cumulação de cargos a autorizar a incidência em separado do teto constitucional.”



    O reclamante aduz que a regra do teto constitucional deve observância ao princípio da moralidade administrativa, assim como registra que o STF vem reafirmando a constitucionalidade do teto remuneratório, a teor do julgado nos Temas nºs 257, 639, 480 e 282 da repercussão geral. 



    Assevera que a autoridade reclamada, ao impedir a remessa do recurso extraordinário que versa sobre “aplicação do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI da CF, sobre vencimentos e todas as verbas de natureza remuneratória”, acabou por “estabelecer a interpretação final sobre a questão constitucional posta, o que demonstra a patente usurpação de competência da Suprema Corte.”



    Requer que



    “i) seja concedida a medida liminar, suspendendo-se a decisão reclamada até o final do julgamento da presente Reclamação para evitar dano irreparável (artigo 989, inciso II, do CPC);



    (...)



    ii) seja provida presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se seja dado prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal;”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que as instâncias ordinárias, após análise dos elementos e provas dos autos, a partir do entendimento firmado na Tese dos Temas 377 e 384, concluíram que a Gratificação de Acúmulo de Titularidade (GAT) devida aos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo não se submete ao teto remuneratório constitucional. Vide trecho de interesse do acórdão em recurso inominado:



    “A questão deve ser analisada à luz da interpretação lógico-sistemática das normas constitucionais, em consonância com a realidade em que estão inseridas, não sendo correta a aplicação do teto remuneratório à somatória dos rendimentos auferidos pelos cargos públicos. 



    Assim porque a referida limitação fere o direito fundamental do trabalho, estabelecido pelos arts. 1º, IV, e 7º, da Constituição, vez que impede o trabalhador de auferir a remuneração que lhe seria devida, desvalorizando o profissional titular de outro cargo público, desencorajando o exercício da acumulação de titularidade, opção possível nos termos constitucionais, tendo em vista que os rendimentos decorrem de fatos geradores distintos e a GAT tem nítida natureza indenizatória. 



    A limitação também promoveria a configuração de indisfarçável enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, que se beneficiaria pela prestação de serviços extraordinários, arcando com os custos da remuneração somente até o referido teto remuneratório, a despeito da acumulação de titularidade, o que configuraria também total afronta ao princípio da moralidade administrativa. 



    Ainda, há violação ao princípio da isonomia, na medida em que há nítida diferenciação entre os trabalhadores que desempenham a mesma função, simplesmente pelo fato de um deles acumular a titularidade de Delegacia de Polícia diversa de sua lotação. 



    Assim, os Delegados de Polícia que acumularem titularidade terão suas remunerações limitadas ao teto, ao passo que aqueles que assim não o fizerem receberão seus rendimentos de forma integral. 



    E veja-se, aqui, que a acumulação de titularidade serve ao interesse público, dada a insuficiência dos quadros de Delegado de Polícia no Estado de São Paulo. 



    Outro preceito constitucional a ser observado é o da garantia à irredutibilidade de vencimentos, que pode ser considerado como direito adquirido do titular de cargos públicos, reforçando o entendimento de que o teto remuneratório deve ser aplicado de forma isolada. Ou seja, é possível concluir que a aplicação do teto remuneratório à somatória das remunerações auferidas representaria uma forma de sanção ao Delegado de Polícia que, no interesse da Administração Pública, acumula titularidade, e este entendimento, frise-se, é logicamente incompatível com a moralidade administrativa (CF, art. 37, “caput”) e com a garantia de irredutibilidade prevista no art. 37, XV, da Constituição.



    E a espancar qualquer dúvida sobre a questão, a matéria em debate foi objeto do Tema nº 377 (RE nº 612.975/MT) e do Tema nº 384 (RE nº 602.043/MT), julgados soba sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao ensejo do julgamento do RE nº 602.043/MT, firmou a seguinte tese: “TETO CONSTITUCIONAL - ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.” (rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08.09.2017). 



    Diante deste quadro, de rigor negar provimento ao recurso.” (e-Doc 2, p. 112).



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 37, XI, da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com base nos Temas 337 e 384 da repercussão geral. 



    No exame do agravo interno, a autoridade embora tenha entendido que a tese fixada nos aludidos temas não abrange o caso em questão, tendo em vista que não se trata de acumulação entre cargos, empregos e funções distintos, manteve a denegatória do apelo extremo ao aplicar os efeitos da ausência da repercussão geral com base nos Temas 800, 797 e 798, assentando que a ofensa alegada é reflexa e que depende de análise de legislação local. Vide a ementa da decisão:



    “Agravo interno. Negativa de seguimento a recurso extraordinário. Incidência da regra do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil. Cômputo da Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) para fins de teto remuneratório que, realmente, não foi examinado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. Inaplicabilidade direta dos Temas 377 e 384. Ausência, porém, de indicação do prequestionamento da matéria constitucional envolvida ou de indicação detalhada da relevância da questão posta no âmbito dos Juizados Especiais (Temas 797, 798 e 800). Questão que depende da análise da legislação local. Decisão mantida por outro fundamento. Recurso desprovido.” (e-Doc 3, p. 30)



    No ponto, observo que o STF vem negando seguimento aos recursos extraordinários, que tem por objeto a controvérsia em questão, ao entender que a submissão da GAT ao teto remuneratório constitucional exige análise de legislação infraconstitucional. 



    Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes: RE nº 1.409.713/SP, Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 14/11/22; RE nº 1.368.879/SP, Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 04/03/22 e RE nº 1.375.547/SP, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/04/22.



    Assim, entendo que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte ao deixar de aplicar os Temas 377 e 384 para manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário com supedâneo nos Temas 800, 797 e 798 da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente